Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600489-31.2020.6.16.0002
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão julgador: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
17/02/2022
Número: 0600489-31.2020.6.16.0002

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 02/12/2021
Processo referência: 0600489-31.2020.6.16.0002
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600489-
31.2020.6.16.0002 que, com fundamento no artigo 74, inciso III, da Resolução TSE nº 23.607/2019,
julgou desaprovadas as contas apresentadas por Regina dos Reis, candidata ao cargo de
vereadora nas Eleições Municipais de 2020. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Regina dos Reis, que concorreu ao cargo de Vereador, pelo
Partido Liberal - PL, no município de Curitiba/PR, desaprovadas pois foi contatado que havia a
obrigatoriedade da abertura da conta bancária destinada à movimentação de Outros Recursos,
pois o pedido de renúncia protocolizado em 16/10/2020 extrapolou o prazo de 10 dias contados da
emissão do CNPJ, que ocorreu em 26/09/2020. A ausência de abertura da conta bancária destinada
à movimentação de Outros Recursos, ainda que não tenha havido movimentação financeira, trata-
se de irregularidade grave, além de insanável, pois impede a fiscalização da movimentação
financeira do candidato, inviabilizando a análise das contas e contrariando o disposto nos artigos
8º e 53, II. "a" da Resolução 23.607/2019). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 REGINA DOS REIS VEREADOR
(RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
REGINA DOS REIS (RECORRENTE)
LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42900
174
17/02/2022 14:10 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.404

RECURSO ELEITORAL 0600489-31.2020.6.16.0002 – Curitiba – PARANÁ
Relator: ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINA DOS REIS VEREADOR
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
RECORRENTE: REGINA DOS REIS
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - OAB/PR22076
RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA ELEITORAL DE CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2020. CANDIDATO.
FALTA DE ABERTURA DE CONTA
B A N C Á R I A . D E S I S T Ê N C I A D A
CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR
A O
P R E V I S T O
E M
L E I .
IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A
OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA DA
CONTA. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária
específica é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos
para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da
Res.-TSE 23.607/2019), destinando-se a
conferir transparência à movimentação
financeira dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer
movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade
de abertura de conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II, da Res.-TSE
23.607/2019 estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da
candidatura, tiver o registro indeferido
ou for substituído antes do fim do prazo
de 10 dias, contados a partir da emissão
do CNPJ de campanha, estará
Num. 42900174 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102120400000041872930
Número do documento: 22021714102120400000041872930

dispensado da obrigatoriedade da
abertura da conta bancária.

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu
após 20 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a
irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 15/02/2022

RELATOR(A) ROBERTO RIBAS TAVARNARO

RELATÓRIO

Cuida-se, na origem, de prestação de contas apresentada por Regina dos Reis,
filiada ao PL, candidata que renunciou à candidatura, a qual concorreria ao cargo de vereador
nas eleições de 2020 (id. 42830445).

No parecer conclusivo o Cartório da 2ª Zona Eleitoral - Curitiba manifestou-se pela
desaprovação das contas, diante da seguinte inconsistência: ausência de abertura de conta
bancária, em afronta ao contido nos arts. 8º e 53, II, 'a' da Res.-TSE 23.607/2019.

O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas apresentadas
diante da inconsistência apontada no parecer conclusivo (id. 42830673).

Em suas razões, a recorrente alega que (id. 42830678): i) é incontroverso que
desistiu de sua candidatura, não ocultou nada da Justiça Eleitoral, não houve campanha e, por
um lapso, não atentou ao prazo previsto na Resolução; ii) a desistência foi formalizada em
16/10/2020, sendo certo que já não tinha interesse na campanha muito tempo antes; iii) a
pandemia dificultou alguns atos de campanha, inclusive deslocamentos presenciais até a agência
bancária; iv) se a abertura em atraso, num contexto de campanha efetivamente realizada, não
constitui irregularidade insanável, com muito mais razão a ausência de abertura quando sequer
houve campanha; v) devem ser levados em conta os princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade. Ao final, requer o provimento do Recurso, para o fim de aprovar suas contas, ainda
que com ressalvas.

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo provimento do Recurso
Eleitoral interposto (id. 42837680).

É o relatório.

Num. 42900174 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102120400000041872930
Número do documento: 22021714102120400000041872930

VOTO

II.i - O Recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

II.ii - O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas
apresentadas pela recorrente, diante da ausência de abertura da conta bancária.

Com efeito, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a conferir transparência
à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos, conforme regulamenta o art.
8º, § 2º da Res.-TSE 23.607/2019, em consonância com o art. 22 da Lei das Eleições.

De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o controle
da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.

Nesse sentido também é a orientação do TSE e desta Corte Eleitoral:

DIREITO ELEITORAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL
ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AUSÊNCIA DE
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA E FALTA DE
APRESENTAÇÃO DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS. DESPROVIMENTO.

[...]

3. A decisão recorrida está alinhada à jurisprudência do TSE no sentido de que a
ausência de abertura de conta bancária específica e a falta de apresentação dos
respectivos extratos constituem irregularidades graves e insanáveis, apta a
acarretar a desaprovação das contas.

[..]

(REspE nº 16246, rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 27/06/2019)

RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2016. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CANDIDATURA INDEFERIDO. NECESSIDADE
DE PRESTAÇÃO DE CONTAS REFERENTE AO PERÍODO EM QUE
REALIZOU CAMPANHA ELEITORAL. NÃO ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA ESPECÍFICA. DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. RECURSO NÃO
PROVIDO.

1. "É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir conta bancária
específica para registrar todo o movimento financeiro da campanha" (art. 22, Lei
nº 9.504/97).

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha ou que o candidato tenha desistido ou renunciado de sua
Num. 42900174 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102120400000041872930
Número do documento: 22021714102120400000041872930

candidatura, ou que seu registro tenha sido indeferido, remanesce a
obrigatoriedade de abertura de conta corrente e de prestação de contas
referente ao período em que realizou campanha. Inteligência dos arts. 7º, § 2º,
41, §§ 7º e 9º e 48, caput e inciso II, "a" da Res. TSE nº 23.463/15.

3. A não abertura de conta bancária específica e, via de consequência, a não
apresentação dos extratos bancários, trata-se de irregularidades de natureza
grave, que constituem causa de desaprovação das contas, pois impedem a
efetiva fiscalização das receitas arrecadas e das despesas efetuadas pelos
candidatos durante a campanha por esta Justiça Especializada. Precedentes do
TSE.

4. Recurso não provido.

(RE n 8460, Acórdão n 53114 de 05/06/2017, rel. Des. Luiz Taro Oyama, DJ
09/06/2017)

Por sua vez, o art. 8º, § 4º, II da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato
que renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for substituído
antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do CNPJ de campanha, estará
dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta bancária, como bem se observa:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a abertura de
conta bancária específica, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil ou
em outra instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco
Central do Brasil e que atendam à obrigação prevista no art. 13 desta
Resolução.

§ 4º A obrigatoriedade de abertura de conta bancária eleitoral prevista no caput
não se aplica às candidaturas:

II - cujo candidato renunciou ao registro, desistiu da candidatura, teve o
registro indeferido ou foi substituído antes do fim do prazo de 10 (dez) dias
a contar da emissão do CNPJ de campanha, desde que não haja indícios
de arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais.

Analisando os autos de RCAND nº 0600278-61.2020.6.16.0174, observa-se que no
dia 16/10/2020, a candidata apresentou um termo de renúncia da sua candidatura ao juízo da
174ª Zona Eleitoral (id. 17188438), o qual foi homologado em 17/10/2020 (id. 17609397).

E m
c o n s u l t a
a o
s i t e
d o
T S E
( h t t p s : / / s p c e -
cnpj.tse.jus.br/spce2016.cnpj/internet/#/eleicoes/426/consulta-candidatos-por-cpf/1849018612),
constata-se que o CNPJ da recorrente foi a ela emitido no dia 26/09/2020, como se observa:

Num. 42900174 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102120400000041872930
Número do documento: 22021714102120400000041872930

Dessa forma, não incide a exceção contida no supracitado inciso II do § 4º do art. 8º
da Res.-TSE 23.607/2019, porquanto o pedido de renúncia (16/10/2020) ocorreu 20 dias após a
data da concessão do CNPJ (26/09/2020) à recorrente, extrapolando, portanto, em 10 dias o
prazo legal.

Esta Corte já se manifestou nesse sentido:

RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2020.
CANDIDATO. VEREADOR. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA.
DESISTÊNCIA DA CANDIDATURA EM PRAZO SUPERIOR AO PREVISTO EM
LEI. IMPOSSIBILIDADE DE AFASTAR A OBRIGATORIEDADE DA ABERTURA
DA CONTA. DESPROVIMENTO.

1. A abertura de conta bancária específica é obrigatória e constitui pré-requisito
para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral (art. 8º, § 2º da Res.-TSE
23.607/2019), destinando-se a conferir transparência à movimentação financeira
dos candidatos.

2. Ainda que não tenha havido qualquer movimentação financeira durante a
campanha, remanesce a obrigatoriedade de abertura de conta corrente.

3. O art. 8º, § 4º, II, da Res.-TSE 23.607/2019 estabelece que o candidato que
renunciar ao registro, desistir da candidatura, tiver o registro indeferido ou for
substituído antes do fim do prazo de 10 dias, contados a partir da emissão do
CNPJ de campanha, estará dispensado da obrigatoriedade da abertura da conta
bancária.

Num. 42900174 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102120400000041872930
Número do documento: 22021714102120400000041872930

4. In casu, o pedido de renúncia ocorreu após 17 dias da emissão do CNPJ ao
candidato, não sendo possível afastar a irregularidade.

5. Recurso conhecido e desprovido.

(REl nº 0600220-20, rel. Roberto Ribas Tavarnaro, j. em 08/06/2021)

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso Eleitoral
interposto, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por Regina dos Reis.

Roberto Ribas Tavarnaro – relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600489-31.2020.6.16.0002 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 REGINA
DOS REIS VEREADOR, REGINA DOS REIS - Advogado do(a) RECORRENTE: LUIZ
FERNANDO CASAGRANDE PEREIRA - PR22076 - RECORRIDO: JUÍZO DA 002ª ZONA
ELEITORAL DE CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 15.02.2022.

Num. 42900174 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/02/2022 14:10:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22021714102120400000041872930
Número do documento: 22021714102120400000041872930